Tribunal: TJMT
Processo: 1022258-72.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-12-14
Data de publicação: 2021-12-14

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA
GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1022258-72.2021.8.11.0000
PACIENTE: MACARIO NICACIO DE SOUZA TAVARES
IMPETRANTE: MARIA ARLENE PESSOA COSTA
IMPETRADO: JUÍZO DA 2a VARA DA COMARCA DE VILA RICA
Vistos etc.
Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Macário Nicácio de Souza Tavares, apontando como autoridade coatora o Juízo da Segunda Vara Criminal da Comarca de Vila Rica/MT.
Narra a impetrante que o paciente está preso cautelarmente desde 15.9.2021, acusado da prática, em tese, dos crimes de posse irregular de arma de fogo e caça de animal silvestre.
Aduz que embora a prisão cautelar já se estenda por quase noventa dias, não houve sequer o recebimento da denúncia, a evidenciar a existência de coação ilegal, por excesso de prazo. Sustenta-se, ainda, que não estariam presentes os requisitos da prisão preventiva.
É o essencial.
A legalidade da prisão preventiva imposta ao paciente e a insuficiência das cautelares menos onerosas foram aferidas no HC n. 1016944-48.2021, julgado em 5.11.2021, revelando-se o writ, neste ponto, uma mera reiteração de argumentos outrora rejeitados.
Por fim, o habeas corpus está deficientemente instruído, não havendo elementos que permitam aferir objetivamente o suposto excesso de prazo e suas razões, sendo certo, porém, que numa análise global a custódia cautelar foi imposta há menos de três meses, não indicando a existência de excesso de prazo.
Assim, a concessão de medida liminar em habeas corpus pressupõe manifesta ilegalidade ou teratologia, somada à situação de urgência.
No presente caso não visualizo os pressupostos ao deferimento do pedido de liminar, razão porque indefiro o pedido.
Intime-se.
Solicitem-se informações.
Após, vista à Procuradoria Geral de Justiça.
Desembargador PAULO DA CUNHA